Tribunal: STF
Processo: Rcl 62717
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por SECON – Serviços de Segurança e Conservação Ltda., em 3.10.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 10191-64.2021.5.03.0033, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte insurge-se quanto aos temas ‘DESERÇÃO. MICROEMPRESA. DIREITO DE RECOLHER 50% DO DEPÓSITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ÓBICE PROCESSUAL INDEVIDO’ e ‘MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL’. 



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral. É o relatório. 



    De início, destaco que, embora a parte recorrente invoque, na petição do recurso extraordinário, suposta violação do art. 93, IX, da CF, limita-se a sustentar, de forma genérica, que existe negativa de prestação jurisdicional, sem apontar com especificidade o que teoricamente não teria sido objeto de exame na decisão impugnada, o que torna a questão insuscetível de exame. 



    A decisão recorrida concluiu, in verbis (destaques acrescidos): (...)



    Verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela deserção do recurso de revista, em interpretação das normas que garantem à microempresa a benesse de efetuar pela metade o depósito recursal. 



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: (...)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que (...)



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se entende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Quanto ao tópico ‘MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVE’, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 401 – é a de que (...)



    O referido entendimento se aplica à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, imposta no acórdão ora recorrido, tendo em vista o posicionamento da Suprema Corte de que não há questão constitucional com repercussão geral. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal” (fls. 52-60, e-doc. 6).



    2. A reclamante afirma que “o Ministro Vice-Presidente do TST Aloysio Silva Corrêa da Veiga negou seguimento ao recurso extraordinário, alegando ausência de repercussão geral, e determinando a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal. O que não merece prosperar” (fl. 5).



    Explica que, “à vista disso, (...) a Agravante interpôs agravo em recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1045, do Código de Processo Civil de 2015, objetivando a reforma do v. Acórdão (...) e assim, requer[eu] fosse provido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal o Agravo, para destrancar e dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário” (fls. 5-6).



    Alega que a autoridade reclamada “entendeu por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. O que, data venia, não merece prosperar, haja vista que não ocorrera erro grosseiro, pois apenas a parte seguiu o rito que o próprio tribunal havia estabelecido” (fl. 6).



    Relata que, “em vista disso, foi interposto agravo interno (...) no entanto, indeferido o seu processamento, [tendo a autoridade reclamada] determin[ado] a expedição de Certidão de Trânsito em Julgado e o encaminhamento imediato dos autos à origem, em decisão monocrática do Aloysio Silva Corrêa da Veiga Ministro Vice-Presidente do TST” (fl 6). 



    Sustenta que “a competência para julgar o recurso extraordinário é do STF e as hipóteses de aplicação estão contidas no artigo 102, inciso III, da CF/88, ademais o Agravo em Recurso Extraordinário é cabível contra decisão monocrática que inadmite o recurso extraordinário, conforme previsto nos artigos 1.030, § 1º e 1.042, ambos do Código de Processo Civil” (fl. 8). 



    Assevera que, “no caso em apreço, ao recurso interposto poderia ser aplicado o princípio da fungibilidade, haja vista inexistência de erro grosseiro, com os mesmos fundamentos e o recurso interposto no prazo para a interposição do recurso próprio, uma vez que presentes todos os requisitos legais” (fl. 9).



    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente, com amparo nos artigos 300, 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação do Processo nº TST-Ag-AIRR - 10191-64.2021.5.03.0033 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 16).



    Pede “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão nos autos, fls.: 376 e seguintes do PDF do Processo nº TST-Ag-AIRR-10191-64.2021.5.03.0033, que indeferiu o processamento do Agravo em Recurso Extraordinário, uma vez que não foi preservada a competência para análise do recurso, a qual era do STF e não do TST, como no caso em tela” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    5. Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a decisão reclamada transitou em julgado em 26.9.2023.



    A presente reclamação somente foi ajuizada em 3.10.2023, data posterior ao trânsito em julgado do processo de origem.



    6. Prevalece a jurisprudência de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário,DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria res judicata, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, Código de Processo Civil Comentado, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame assim analisa o princípio do tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat:



    Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações.



    Esse entendimento que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Curso de Direito Processual Civil, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (Sentença e Coisa Julgada, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (Manual de Direito Processual Civil, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (Eficácia e Autoridade da Sentença, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser:



    (...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser.



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23 (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora